Tribunal: TJES
Processo: 0032632-82.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032632-82.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS.
147 E
155,
C
APUT
,
DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE FURTO
. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DES
PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância, também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que além do crime de furto, praticou o delito de ameaça contra os funcionários do supermercado, o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0032632-82.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EPA SUPERMERCADOS DMA DISTRIBUIDORA SA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Rodrigo Mendes da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 112/114v dos autos físicos.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v:

Segundo o inquérito policial em anexo, na data de 31 de outubro de 2017, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado EPA", Avenida Resplendor, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado subtraiu para si produtos alimentícios, expostos à venda, além de proferir palavras de causar mal injusto e grave a funcionário do supermercado.

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data e no local declarados, o denunciado CARLOS RODRIGO, imbuído do propósito de subtrair, adentrou no estabelecimento comercial, na posse de uma mochila, e se dirigiu até o setor de doces, quando subtraiu 17 (dezessete) barras de chocolate, marca GAROTO e 02 (duas) latas de leite condensado, marca NESTLÉ, expostas à venda (Auto de apreensão, fi. 18).

Consta nos autos que o ora denunciado, a fim de impedir a visualização da prática delitiva, retirou os produtos da prateleira e os transferiu para a mochila que trazia consigo, com intuito sair do estabelecimento com os produtos ocultos no interior do acessório, sem que fosse percebida a ação criminosa.

Ocorre que funcionário do supermercado CARLOS EVERTON DA SILVA ALES percebeu a conduta suspeita, ocasião em que visualizou o momento em que o denunciado passou pelos caixas, sem efetuar o pagamento das mercadorias retiradas das prateleiras.

Ato contínuo, o funcionário se colocou em acompanhamento do denunciado, quando o abordou do lado de fora do estabelecimento, ao que o denunciado dispensou a bolsa e tentou se evadir do local.

Ao perceber a tentativa de fuga do denunciado, o funcionário solicitou a ajuda de outro funcionário do supermercado, quando conseguiram alcançar o denunciado e o contiveram, até a chegada da guarnição policial.

Cumpre relatar, que ao ser abordado, o denunciado proferiu ameaças em desfavor dos funcionário
s
do supermercado CARLOS EVERTON DA SILVA ALES, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave, ao declarar "eu sei o horário que você sai do serviço" e "eu vou te pegar". Ouvido nos autos, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o denunciado.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções dos
art
igos 147, e
155,
caput
,
na forma do art. 69, todos
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de
reclusão,
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
1
0

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 123/124v dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do crime de furto por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância no que concerne ao delito de furto.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
i)
mínima ofensividade da conduta do agente,
ii)
ausência de periculosidade social da ação,
iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim,
iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que
o
réu,
além de furtar barras de chocolate e latas de leite condensado, ameaçou os funcionários do supermercado
, afirmando que “
eu sei o horário que você sai do serviço
” e “
eu vou te pegar”
, conforme prova pericial e testemunhal acostada nos autos.

A
ssim,
ainda que as mercadorias subtraídas sejam de pequeno valor, haja vista não ser possível aferir o valor exato da coisa subtraída em razão da ausência de laudo pericial, é sabido que o valor monetário da
res
não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,
não se pode
ignorar
o
alto grau de reprovabilidade no comportamento do apelante, que praticou o delito dentro de um supermercado e
ameaçou os funcionários do local
.

Sendo assim,
verifica-se que

o comportamento criminoso do recorrente não possui grau de reprovabilidade reduzido
, o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. C
onfira-se
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. HISTÓRICO DE CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA. DESPROVIMENTO. I. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. II. Segundo a jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância "[...] não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas" (AGRG no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).III. Embora o agravante preencha os requisitos necessários ao reconhecimento da benesse, a medida não se revela recomendável à espécie, uma vez que é multirreincidente, possuindo mais de 13 condenações, incluindo pelo delito de roubo, praticado com violência e/ou grave ameaça. Precedentes. lV. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.857; Proc. 2023/0001372-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 02/04/2024; DJE 10/04/2024)

Em igual sentido, outrossim, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id.
8135879)
, a saber:

A vedação ao reconhecimento do Princípio da Insignificância no presente caso se impõe em razão das circunstâncias pessoais desfavoráveis do acusado, decorrentes do fato de o mesmo responder por outros procedimentos criminais, estando inclusive preso preventivamente pela prática de delito de homicídio qualificado.

Há de se atentar, no presente caso, também ao fato de ter sido o crime de furto cometido em concurso com o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), proferida contra os seguranças do estabelecimento comercial, o que reveste a conduta de maior grau de reprovabilidade e de periculosidade social, afastando os requisitos para a concessão da benesse.

Desse modo, não há que se falar em reconhecimento do Princípio da Insignificância no presente caso.

Portanto, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)